Tribunal: STF
Processo: AI 346220
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-30
Data de publicação: 2001-10-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO FUNDADA EM NORMAS ORDINÁRIAS RELATIVAS À INCIDÊNCIA DE
JUROS DE MORA EM PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
                O acórdão recorrido fundamentou-se em normas
infraconstitucionais para concluir pela necessidade de
incidirem juros de mora no cálculo da conta de precatório
complementar. Este fato inviabiliza o recurso extraordinário
por configurar hipótese de ofensa indireta à Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.